Tribunal: TJBA
Processo: 0500789-62.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500789-62.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADELINA SOUZA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
ENCARGOS EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO DA CONCESSIONÁRIA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE EM UM DOS PONTOS. TARIFA DE TRANSMISSÃO E DE PERDAS. COBRANÇAS COM PREVISÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos em face da sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados,
rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da COELBA.

II.

QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Existem
três
questões em discussão: (i) averiguar
a
legitimidade passiva da concessionária
; (ii)
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso da parte autora
; e (iii) a
legalidade da cobrança da tarifa de transmissão e das perdas de energia elétrica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por

um lado, não merece prosperar a irresignação recursal da empresa ré, haja vista que parte dos pedidos se direcionam às cobranças tarifárias relacionadas à prestação do serviço de energia elétrica,
figurando corretamente no polo passivo da demanda.

4. Em relação ao apelo da autora, há violação do princípio da dialeticidade no ponto em que
refuta
o capítulo da sentença que tratou da alíquota do ICMS, haja vista a ausência de impugnação específica das razões de decidir.

5. Noutro
vértice
,
tanto a tarifa de transmissão quanto as cobranças por perdas de energia elétricas são encargos previstos em lei e não há demonstração de abusividade na sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação da
ré
conhecida e
não
provida
. Recurso da autora conhecido
em parte e des
provido.
Majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 9.427/1996,
art, 3º, XVIII, §9º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
temas repetitivos n. 1.148 e 986; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500789-62.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelantes ADELINA SOUZA PINHEIRO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso da COELBA e conhecer em parte e desprover o apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

JR18